Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712868-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOULEVARD D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto a petição de ID 25811904 apresentada pelo agravado. O agravo de instrumento teve a devida apreciação e foi julgado consoante o acórdão de ID 29290782. A correta atualização do valor da dívida deve ser verificada nos autos de origem. Assim, certifique a secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator